Tribunal: TJSP
Processo: 1001009-60.2017.8.26.0300
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (ANTERIORMENTE DENOMINADO AUTÔNOMO) - INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO - PRETENSÃO DE OBTER BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO INFORTUNÍSTICA. AUTOR CARECEDOR DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO - ART. 485, VI, DO CPC/2015 -. O contribuinte individual, anteriormente denominado autônomo (Lei no

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (ANTERIORMENTE DENOMINADO AUTÔNOMO) - INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO - PRETENSÃO DE OBTER BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO INFORTUNÍSTICA. AUTOR CARECEDOR DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO - ART. 485, VI, DO CPC/2015 -. O contribuinte individual, anteriormente denominado autônomo (Lei no 9.876, de 26.11.1999), não faz jus à percepção de benefício acidentário, pois a legislação acidentária exclui, expressamente, o mesmo do rol dos segurados com direito à percepção de benesses de natureza acidentária, conforme texto do § 1o, do artigo 18, da Lei no 8.213/91.

RECURSO DE OFÍCIO ACOLHIDO PARA SE DECRETAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO – RECURSOS PREJUDICADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001009-60.2017.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante PAULO JOSE ROSSI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso de ofício,
prejudicados os recursos das partes. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18477
APELAÇÃO No 1001009-60.2017.8.26.0300
COMARCA: JARDINÓPOLIS.
APELANTES: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS E
PAULO JOSE ROSSI (REC ADESIVO).
APELADOS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS E
PAULO JOSE ROSSI.
JUÍZA: DRA. JOICE SOFIATI SALGADO.
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL
(ANTERIORMENTE
DENOMINADO
AUTÔNOMO)
-
INEXISTÊNCIA
DE
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
-
PRETENSÃO
DE
OBTER
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PROTEÇÃO
INFORTUNÍSTICA.
AUTOR CARECEDOR DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO
PROCESSO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO - ART.
485, VI, DO CPC/2015 -. O contribuinte individual,
anteriormente denominado autônomo (Lei no 9.876, de
26.11.1999), não faz jus à percepção de benefício
acidentário,
pois
a
legislação
acidentária
exclui,
expressamente, o mesmo do rol dos segurados com direito à
percepção de benesses de natureza acidentária, conforme
texto do § 1o, do artigo 18, da Lei no 8.213/91.
RECURSO
DE
OFÍCIO
ACOLHIDO
PARA
SE
DECRETAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
EXAME DO MÉRITO RECURSOS PREJUDICADOS.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de recursos interpostas pelas partes em face da r. sentença de
fls. 135/139, cujo relatório é adotado, que julgou procedente ação acidentária ajuizada
por trabalhador rural autônomo, para conceder auxílio-acidente, em razão de sequelas
artrose nos joelhos, espondiloartrose na coluna lombar (e outros problemas
ortopédicos), além de apneía-hipopnéia do sono.
Apelou o INSS pleiteando, de modo conciso, em preliminar, o
recolhimento do porte de remessa e retorno ao final; argumentou não estarem presentes
os requisitos para concessão da tutela antecipada; no mérito sustentou ser indevida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
concessão do auxílio-acidente; defendeu o reconhecimento da prescrição quinquenal;
em caráter subsidiário, arguiu a modificação do termo inicial para data da juntada do
laudo; pugnou pela aplicação da TR e a modulação do C.STF, em relação aos juros e
correção monetária; destacou, a redução da verba honorária e a isenção de custas; por
fim, prequestionou as matérias e requereu o provimento do recurso.
Por sua vez, o autor, interpôs recurso adesivo, arguindo, em síntese, a
fixação do termo inicial desde o requerimento administrativo; no mais pugnou pelo
provimento do recurso.
Apelos tempestivos, processados e com contrarrazões das partes.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Em primeiro lugar, solucionarei o recurso de ofício, passando, a final,
ao desate do recurso adesivo do autor e o da autarquia.
Verifica-se que o próprio autor relata que trabalhava como trabalhador
rural autônomo na qualidade de contribuinte individual (fls. 01); cujo exercício das
atividades acarretaram sequelas nos joelhos, na coluna e distúrbios de sono, inclusive,
esteve no gozo de um auxílio-doença de natureza previdenciária - (fl. 117) -; no
extrato previdenciário do referido benefício há informação de se tratar de contribuinte
individual (fls. 32).
Ademais, os documentos acostados pela autarquia (fls. 102/127) e
pelo autor, bem como, seus relatos nos autos, descrevem a qualidade de contribuinte
individual.
No particular, infere-se que o infortunado, na verdade, manteve
vínculo com a Previdência Social na condição de mero contribuinte individual.
Vale lembrar que os segurados anteriormente denominados
"empresário", "trabalhador autônomo", "trabalhador avulso" e "equiparado a
trabalhador autônomo", a partir de 29 de novembro de 1999, com a Lei no 9.876, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
considerados uma única categoria e passaram a ser chamados de "contribuinte
individual".
Ora, o contribuinte individual (denominado autônomo anteriormente à
edição da Lei no 9.876/99) não faz jus ao benefício de caráter acidentário, nos precisos
termos do que dispõem os artigos 11 e 18, § 1o, da Lei no 8.213/91.
Neste sentido, importante anotar que no livro “Acidentes do Trabalho
e Doenças Ocupacionais”, Antonio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni
consta relação dos segurados não protegidos, excluindo da proteção acidentária os
autônomos (os que prestam serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a
uma ou mais empresas, sem relação empregatícia) - fl. 22 da obra mencionada -.
Diante disso, trata-se evidentemente de contribuinte individual, sendo
a matéria, in casu, de cunho meramente previdenciário e não acidentário.
Assim, pacífico o entendimento neste E. Tribunal, donde se destaca a
precisa jurisprudência, que analisa a questão pelo enfoque da Lei Federal:
“ACIDENTE
DO
TRABALHO
LESÃO
MANUAL
-
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL
(TRABALHADOR
AUTÔNOMO) BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - DIREITO NÃO
CONTEMPLADO PARA TAL SEGURADO. Trabalhador
autônomo não tem proteção acidentaria, como dispõe o artigo
18 da Lei n° 8.213/91, por não enquadrar-se nas situações
previstas nos incisos I, VI e VII do artigo 11 da citada lei.”
(Relator
Amaral
Vieira

Apelação
sem Revisão no
577.713-5/6).
No mesmo sentido, esta Turma julgadora, também se pronunciou em
outras oportunidades:
“ACIDENTE DO TRABALHO- FALTA DE COMPROVAÇÃO
DA CONDIÇÃO DE SEGURADO, DE EMPREGADO E DA
PRÓPRIA OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DO TRABALHO
EXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
EMPREGATÍCIA
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
DEMONSTRADA
ÔNUS QUE CABIA AO AUTOR

CONJUNTO PROBATÓRIOCONFIRMADOR DA CONDIÇÃO
DE AUTÔNOMO, COOPERADO EM COOPERATIVA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO
SOMENTE CABÍVEL A EMPREGADO INTELIGÊNCIA DO
ART. 19 DA LEI ACIDENTÁRIA CARÊNCIA DA AÇÃO -.
Somente os que prestam serviço a empresa com vínculo
empregatício, vale dizer, empregado em sentido estrito, e o
segurado especial podem ser vítimas de acidente do trabalho,
fazendo jus a benefício acidentário, conforme estabelece o
artigo 19, “caput”, da Lei no 8.213/91. Carência da ação
decretada de ofício, prejudicada a apelação”. (Relator
Francisco Olavo Apelação sem Revisão no 662.861.5/5-00
16a Câmara de Direito Público j. 13.05.2008).
Ressalto, ainda, no caso em lume, que tanto o art. 42 da Lei no
8.213/91 - aposentadoria por invalidez - quanto o art. 59 da mesma lei - auxílio-doença -
, fundamentam a concessão de benefício acidentário e também previdenciário;
entretanto, o que irá diferenciar o primeiro - acidentário - do segundo é justamente o
estabelecimento do nexo causal, mas, no particular, plenamente prejudicado.
Diante disso, o obreiro não tem legítimo interesse processual para
mover esta ação de cunho acidentário, mesmo porque não pode ser olvidado que o
interesse de agir pressupõe não só a lesão ao direito substancial, mas, também a
idoneidade da medida invocada; e, no caso em debate, a demanda acidentária não é
idônea para salvaguardar os interesses do autor, pois, repise-se, inexiste qualquer
vínculo jurídico de direito material de natureza acidentária entre o contribuinte
individual e o INSS, sendo, assim, indevido o amparo infortunístico objetivado.
Nenhuma dúvida paira no sentido de que o segurado não demonstrou a
necessidade processual da tutela jurisdicional, que repousa na impossibilidade de obter
a satisfação do alegado direito sem a intercessão do Estado - ou porque a parte
contrária se nega a satisfazê-lo (TEORIA GERAL DO PROCESSO - Antonio Carlos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco 23a edição, p.
275).
No caso em tela, a medida eleita - ação acidentária - não é
adequada para satisfazer a sua pretensão, sem prejuízo de valer-se da via
previdenciária, na esfera federal, para obtenção de eventual direito, na qual o
fundamento do direito seja devidamente exposto e possibilite à parte contrária a ampla
defesa.
Diante desse quadro, inexistindo interesse processual, o autor é
carecedor da ação, o que leva à extinção do processo sem apreciação do mérito.
Com o acolhimento do recurso de ofício, por corolário lógico, ficam
prejudicados os recursos da autarquia e o adesivo do autor.
Deixa-se de condenar o obreiro ao pagamento dos ônus decorrentes da
sucumbência, em face do estampado no art. 129, parágrafo único, da Lei de Benefícios
c.c. a Súmula 110 do E. S.T.J.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso de
ofício, para decretar a extinção do processo, sem exame do mérito, com
fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; de outro lado,
considero prejudicados os recursos; observo, não ser viável a condenação do
requerente nos ônus da sucumbência, em face do estampado no art. 129 da Lei de
Benefícios c.c. a Súmula 110 do E. STJ.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator